Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SNIPER. OMISSÃO INEXISTENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A., mantendo decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER no âmbito do cumprimento de sentença movido contra MP – Comércio de Informática e Telefonia Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão e se os embargos se prestam ao fim de rediscutir o mérito da decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, tendo apreciado as questões essenciais da controvérsia, não sendo exigível que o julgador analise de forma expressa todos os argumentos deduzidos pelas partes.
A alegação de omissão não se sustenta quando a parte busca, na verdade, rediscutir o mérito da causa, pretensão incabível na via estreita dos embargos de declaração.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a decisão é considerada fundamentada quando adota motivação suficiente, ainda que não faça referência explícita a todos os pontos levantados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela referente a ponto ou questão essencial sobre a qual o tribunal deveria se pronunciar, e não a ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte.
Não se configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e aprecia de forma suficiente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis para fins meramente infringentes.